Tribunal: TJMT
Processo: 1037770-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037770-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA - CNPJ: 73.468.951/0001-63 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (EMBARGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), JOSEPH LOUTFI KASSAB - CPF: 293.229.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0169-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CASTOLDI - CPF: 240.246.860-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRÂNSITO EM JULGADO COMO TERMO INICIAL. COISA JULGADA PROGRESSIVA/CAPITULAR NÃO DEMONSTRADA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. JUROS DE MORA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, efeitos infringentes e prequestionamento, opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o afastamento da prescrição quinquenal, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo à execução de honorários sucumbenciais fixados em acórdão.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a três pontos: (i) verificação de vício de omissão quanto à tese de coisa julgada parcial/progressiva, sob a perspectiva de capítulos autônomos, com repercussão no marco inicial da prescrição; (ii) exame de alegada contradição interna relacionada ao termo inicial da pretensão executiva, à luz da exigibilidade; e (iii) definição sobre a pertinência de integração do julgado quanto ao termo inicial dos juros de mora, ou sua resolução no âmbito do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento de vício do art. 1.022 do CPC conduza, de modo necessário, à alteração do resultado.

4.O acórdão embargado enfrentou o núcleo devolvido no agravo, fixando o trânsito em julgado como marco objetivo de fluência da prescrição quinquenal para a pretensão executiva de honorários, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5.A invocação de coisa julgada progressiva/capitular, para antecipar o termo inicial prescricional, demanda demonstração concreta e segura de estabilização e exigibilidade inequívocas do capítulo honorário, não bastando a mera afirmação de ausência de impugnação específica.

6.Inexistiu contradição embargável, porquanto a divergência deduzida traduz inconformismo com o critério jurídico adotado, e não incoerência lógica interna entre fundamentos e conclusão do julgado.

7.A discussão sobre termo inicial de juros e consectários não integrou, como questão necessária, o objeto do agravo voltado à prescrição, devendo eventual controvérsia ser solucionada no espaço próprio do cumprimento de sentença e da conta, conforme o título e as deliberações do juízo de origem.

8.Ausentes vícios integrativos e probabilidade concreta de provimento, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo (CPC, art. 1.026, § 1º), bem como a rejeição de efeitos infringentes.

9.Para fins de técnica recursal, considera-se enfrentada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de menção analítica a cada dispositivo indicado.

IV. Dispositivo e tese

10.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Efeito suspensivo indeferido. Sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, sendo inadequado utilizá-los para substituir o critério jurídico já adotado quanto ao termo inicial da prescrição. 2. A alegação de coisa julgada progressiva/capitular, para antecipar o marco prescricional, exige demonstração concreta de estabilização e exigibilidade inequívocas do capítulo, o que não se presume. 3. Questões sobre termo inicial de juros e critérios de cálculo, quando não devolvidas no recurso que tratou da prescrição, devem ser resolvidas no âmbito do cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 502, 503, 1.002, 343 e 489, § 1º; CC, arts. 189 e 396; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, efeitos infringentes e prequestionamento, opostos por AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA. contra o acórdão de ID 343042865, proferido no Agravo de Instrumento nº 1037770-56.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

No acórdão embargado, esta Câmara manteve a decisão de origem que afastou a prescrição quinquenal e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo à execução de honorários sucumbenciais fixados em acórdão, assentando, em síntese, que o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, e que, no caso concreto, o trânsito em julgado teria ocorrido apenas em momento posterior (mencionado no julgado embargado), sendo a execução proposta dentro do prazo de cinco anos.

O embargante aponta omissões e contradições (arts. 1.022, I e II, e 1.025, CPC), defendendo que o acórdão teria partido de premissa fática incompleta e adotado marco prescricional equivocado, por desconsiderar a autonomia de capítulos decisórios e a ocorrência de coisa julgada parcial/progressiva.

Em síntese, afirma que o capítulo do acórdão de apelação de 07/03/2012, que fixou os honorários ora executados (R$ 9.000,00), não foi impugnado por recurso quanto a esse ponto, de modo que teria ocorrido coisa julgada parcial ainda em 2012 (indicando, inclusive, 05/06/2012 como data final de prazo recursal no CPC/1973, em razão de prazo em dobro e contagem em dias corridos), e que, entre 2012 e 2018, o processo teria tramitado no STJ apenas quanto à admissibilidade/questões relacionadas à reconvenção (apontando julgamento de AREsp), o que, segundo a tese, não impediria a formação de coisa julgada do capítulo dos honorários fixados em 2012.

Defende que o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar, de modo analítico, a tese da coisa julgada progressiva/capitular, com invocação dos arts. 502, 503 e 1.002 do CPC, além de precedentes do STJ e deste Tribunal, sustentando que, reconhecida a autonomia do capítulo não recorrido, a pretensão executória teria nascido em 2012 e, portanto, estaria prescrita em 2017 (art. 25, II, da Lei 8.906/94; art. 189 do CC).

Aponta contradição na aplicação dos precedentes: afirma que, se o termo inicial é o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, e se tal fixação ocorreu no acórdão de 2012 (capítulo imutável), então a contagem deveria iniciar-se em 2012, e não em data posterior referida no acórdão embargado.

De forma subsidiária, caso não acolhida a prescrição, sustenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, arguindo que, se o marco reconhecido pelo acórdão para exigibilidade fosse posterior (como 2018/2018+), então seria incoerente manter juros de mora desde 2012; invoca art. 396 do CC, vedação a comportamento contraditório (venire contra factum proprium), e jurisprudência do STJ/TJMT sobre juros em honorários incidindo a partir do trânsito em julgado.

Requer, ainda, prequestionamento expresso dos dispositivos e teses indicadas, especialmente: arts. 502, 503, 1.002, 343 e 489, §1º, do CPC; art. 189 e art. 396 do CC; art. 25, II, da Lei 8.906/94.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de omissão/contradição, porquanto o acórdão embargado teria aplicado corretamente o entendimento de que a prescrição quinquenal se conta do trânsito em julgado da decisão/título.

Argumenta, ademais, a tese de coisa julgada progressiva não teria sido demonstrada no caso, pois, segundo o embargado, não houve sentença fragmentada em partes autônomas; sustenta que o processo seguiu em tramitação com recursos e atos processuais, não havendo trânsito em julgado “parcial” certificado como pretende o embargante.

Defende que a narrativa do embargante recorta o andamento processual de forma unilateral; menciona, inclusive, que houve interposição de recursos (inclusive agravo em recurso especial) e que o trânsito em julgado do feito/título foi certificado em data posterior, sendo a execução proposta dentro do prazo.

Reforça a inaplicabilidade, ao caso, dos precedentes citados pelo embargante sobre parcela incontroversa/coisa julgada progressiva, por suposta distinção fática.

Sustenta que a contagem do prazo prescricional, de todo modo, foi observada, e menciona, ainda, a incidência da Lei nº 14.010/2020 (RJET), com suspensão/impedimento de prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, como circunstância que preservaria a tempestividade do cumprimento de sentença, conforme já reconhecido na origem.

Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração e o indeferimento de todos os pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, afastou a prescrição da pretensão executiva relativa a honorários sucumbenciais. O embargante aponta (i) omissão quanto à tese de coisa julgada parcial, sob a perspectiva da teoria dos capítulos; (ii) contradição, à luz da
actio nata
; e (iii) omissão subsidiária sobre o termo inicial dos juros de mora. Requer, ainda, efeito suspensivo, efeitos infringentes e prequestionamento, além de se manifestar a parte embargada por “cominações legais”.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito, salvo quando o saneamento do vício, inevitavelmente, conduza à alteração do resultado.

A primeira insurgência repousa na alegada omissão acerca de “coisa julgada progressiva”/capítulos autônomos, com fundamento nos arts. 502, 503 e 1.002 do CPC. Sustenta o embargante que os honorários teriam sido fixados em acórdão de 07/03/2012; que esse capítulo seria autônomo e não teria sido impugnado nos recursos subsequentes; e que, por isso, teria ocorrido coisa julgada parcial em 2012, iniciando-se ali o prazo quinquenal do art. 25, II, do EOAB, o qual se encerraria em 2017.

A decisão colegiada enfrentou o núcleo devolvido no agravo: a definição do termo inicial da prescrição quinquenal para a execução de honorários sucumbenciais, adotando, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado como marco de fluência, afastando a prescrição reconhecida pelo embargante.

A pretensão recursal, sob o rótulo de omissão, busca substituir a premissa jurídica acolhida (trânsito em julgado) por outra (trânsito parcial capitular em 2012), o que traduz inconformismo com o mérito e não vício integrativo.

Ainda que assim não fosse, a invocação de capítulos autônomos e de coisa julgada progressiva, para fins de termo inicial prescricional, exige demonstração concreta de estabilização e exigibilidade inequívocas do capítulo honorário, de modo seguro e delimitado, apto a ensejar execução definitiva desde então.

A simples afirmação de que recursos posteriores não atacaram honorários, por si só, não fixa automaticamente a data de 2012 como marco prescricional, sobretudo quando o iter recursal prossegue e pode repercutir na conformação do desfecho e, por consequência, no regime de exigibilidade do título, o que explica a adoção do trânsito em julgado como referência objetiva e estável para a contagem do prazo.

Na segunda tese, o embargante aponta contradição, afirmando que o acórdão teria reconhecido como termo inicial o “trânsito em julgado da decisão que fixou honorários”, mas teria considerado trânsito “tardio” (2018/2020), embora, segundo sustenta, o capítulo honorário já fosse “imutável” em 2012, em afronta ao art. 189 do CC (
actio nata
) e ao art. 25, II, do EOAB.

Também aqui não se verifica contradição embargável. A contradição que autoriza embargos é a interna, isto é, incoerência lógica entre premissas do próprio julgado, ou entre fundamentação e dispositivo. O que se tem é discordância do embargante com o critério jurídico adotado no acórdão quanto ao marco prescricional, tema já apreciado e decidido.

Ademais, a
actio nata
pressupõe pretensão exigível; e a opção pelo trânsito em julgado como termo inicial, precisamente, vincula a fluência do prazo ao momento em que a pretensão de cobrança se apresenta com exigibilidade segura, evitando controvérsias lastreadas em “imutabilidades parciais” sem delimitação processual indiscutível.

A terceira alegação aponta omissão subsidiária sobre juros de mora (art. 396 do CC), sob a premissa de que, se a exigibilidade foi reconhecida apenas ao final (2018), seria incoerente admitir juros desde 2012, requerendo, por consequência, que o acórdão declare que os juros somente incidam a partir do mesmo marco final.

Não há omissão relevante. O objeto do agravo e, por conseguinte, do acórdão embargado limitou-se ao exame da prescrição da pretensão executiva. A definição de termo inicial de juros e demais consectários é matéria típica do âmbito executivo, relacionada ao título e às decisões proferidas na origem sobre critérios de cálculo, não decorrência automática e necessária do julgamento da prescrição, nos contornos em que a controvérsia foi devolvida.

Os embargos, nesse ponto, pretendem ampliar o conteúdo decisório para incluir provimento novo sobre consectários, o que não se compatibiliza com a função integrativa do art. 1.022 do CPC.

De todo modo, fica consignado que eventual controvérsia sobre juros/correção deve ser solucionada no espaço próprio da execução e da conta, à luz do título executivo e das deliberações pertinentes do juízo de origem.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o art. 1.026, §1º, do CPC prevê medida excepcional, condicionada à demonstração simultânea de probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ausente a identificação de vício integrativo e evidenciado o propósito de rediscussão do mérito, não se reconhece probabilidade concreta de provimento, razão pela qual o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.

No que se refere aos efeitos infringentes, sua admissão pressupõe que o saneamento de vício do art. 1.022 conduza, de modo inevitável, à alteração do resultado. Como não se reconhece omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material com potencial modificativo, inexiste suporte para acolhimento com efeitos infringentes.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC disciplina a matéria, bastando, para a técnica recursal, que as teses tenham sido efetivamente enfrentadas, ainda que sem menção expressa a cada artigo indicado.

Sem prejuízo, registro que a análise foi realizada sob a ótica dos dispositivos invocados (arts. 502, 503, 1.002, 343 e 489, §1º, do CPC; arts. 189 e 396 do CC; art. 25, II, do EOAB), concluindo-se pela inexistência de vício do art. 1.022 do CPC.

No tocante à multa do art. 1.026, §2º, do CPC, sua imposição exige caracterização de embargos manifestamente protelatórios. Embora se perceba nítida tentativa de rediscussão, a apresentação de construção jurídica e o manejo com finalidade de prequestionamento, por si, não autorizam, neste caso, a qualificação em grau suficiente para a sanção, motivo pelo qual deixo de aplicá-la.

Quanto a honorários recursais, não há fixação automática em embargos de declaração quando inexistente alteração do resultado, não se tratando, em regra, de novo grau autônomo de sucumbência.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, indefiro o pedido de efeito suspensivo (art. 1.026, §1º, do CPC) e, no mérito, rejeito-os, por inexistirem obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), sem efeitos infringentes.

Para fins de técnica recursal, dou por enfrentados os dispositivos suscitados, inclusive para os efeitos do art. 1.025 do CPC. Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026